Tribunal: TJMT
Processo: 0001025-07.2015.8.11.0013
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001025-07.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Restabelecimento]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ODAIR JOSE GONDOLFO RODRIGUES - CPF: 890.099.751-34 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA - CPF: 095.394.808-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA — REQUISITOS ADIMPLIDOS — BENEFÍCIO DEVIDO — FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO — DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO — CONDENAÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA — JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA — RECURSO DA PARTE AUTORA — PROVIDO — RECURSO DO INSS — PARCIAMENTE PROVIDO.

É legítima a fixação da DIB do benefício na DER, uma vez que é a partir desta data que restou configurado o interesse da parte autora no recebimento do benefício de auxílio-doença e a negativa da autarquia previdenciária na sua concessão.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, e quanto aos juros de mora, incide a remuneração oficial da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pontes e Lacerda na Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-doença com pedido Conversão em Aposentadoria por Invalidez – autos n. 0001025- 07.2015.8.11.0013, ajuizada por
Odair José Gondolfo Rodrigues,
que julgou procedente o pedido inicial, determinando ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que restabeleça o auxílio-doença interrompido em 15/01/2012, para então convertê-lo em aposentadoria por invalidez, pagando as parcelas vencidas de uma só vez, com atualização e juros de mora à base de 1% (um por cento ao mês).

Em suas razões, o INSS alega que não restaram comprovados os requisitos necessários para a concessão do auxílio doença.

Assevera que não restou demonstrada a incapacidade laborativa total, definitiva e absoluta, de forma que o benefício de aposentadoria por invalidez.

Outrossim, aduz que, do laudo pericial trazido aos autos, a lesão/doença apresentada pelo autor restringe de realizar o labor que exercia anteriormente, entretanto, com o auxílio do programa de reabilitação, profissional da previdência, o mesmo se tornará capaz para o desempenho de função diversa.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça verificou a ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público, deixando de se manifestar no feito (Id. 2675024).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a parte Apelada, propôs a presente demanda, a fim de alcançar a concessão do benefício de Auxílio Doença, e sua conversão em Aposentadoria Por Invalidez, sob a alegação de que é portador de sequelas de queda de altura CID T93-2.

A ação foi julgada procedente, condenando o ora Apelante ao pagamento do beneficio pretendido, e pagamento dos atrasados com incidência de correção monetária e de juros de mora.

Colhe-se da parte dispositiva da sentença:

“(...) Julgo procedente o pedido inicial para condenar o Réu a concessão do benefício de auxílio doença ao autor a partir da data da citação ou do requerimento administrativo, o que se deu primeiro, calculado n a forma do art. 61 da Lei 8.212/1991 acrescido da remuneração do capital e compensação de mora através de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança nos termos do art. 1° F da Lei 9.494/1997(...)”.
Destaquei.

É contra essa decisão que o Apelante apresenta o seu inconformismo. Portanto, a controvérsia em questão consiste exclusivamente em averiguar a possibilidade da concessão de auxílio doença em favor da parte Apelada.

A concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91,
verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

Extraem-se, da leitura dos dispositivos acima transcritos, que são três os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: 1) a qualidade de segurado; 2) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais, e 3) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença).

Aos casos em que a incapacidade for temporária, ainda que total ou parcial, caberá a concessão de auxílio-doença, que posteriormente será convertido em aposentadoria por invalidez (se sobrevier incapacidade total e permanente), auxílio-acidente (se a incapacidade temporária for extinta e o segurado restar com sequela permanente que reduza sua capacidade laborativa) ou extinto (com a cura do segurado).

No tocante a qualidade de segurado, cumpre assinalar que a cessação do auxílio-doença, por ato unilateral do INSS, não retira do beneficiário a qualidade de segurado.

Com efeito, em sendo reconhecida como indevida a cessação do beneficio, ter-se-á por não findo o direito da parte ao recebimento do beneficio previdenciário e, por conseguinte, reputa-se mantido o status do segurado, nos termos do Art. 15, 1, da Lei Previdenciária,
in verbis:

(...) Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (...).

Outrossim, o cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais está devidamente comprovado por meio de cópia da prorrogação do benefício (Id. 226522), bem como a sua incapacidade parcial e permanente foi comprovada por meio de laudo pericial judicial (Id. 226723), realizado em 25/01/2016.

Portanto, devidamente adimplidos os requisitos para a concessão do benefício, neste ponto a sentença não merece retificação.

Lado outro, assiste razão ao INSS no que tange à retificação dos consectários legais, uma vez que em decorrência do julgamento do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, e quanto aos juros de mora, incide a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação do INSS para impor sobre o valor da condenação a incidência do INPC, para fins de correção monetária, e quanto aos juros de mora, a incidência da remuneração oficial da caderneta de poupança.

Consigno que, parcialmente provido o recurso do INSS quanto ao mérito da lide, não é caso de majoração da verba honorária nesta instância recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021